Tribunal: STF
Processo: RHC 244752
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 903389/ES, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O pleito de desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para consumo próprio não pode ser apreciada no âmbito do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado de provas. 2. Agravo regimental desprovido”.(eDOC 45, p. 1)



    O recorrente narra (eDOC 54) haver sido condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 7 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, por ter sido encontrado na posse de 2,5g de crack.



    Afirma que a substância ilícita apreendida destinava-se a seu consumo pessoal, bem como que não há qualquer comprovação nos autos acerca da destinação comercial do produto.



    O Superior Tribunal de Justiça não conheceu o writ. (eDOC 21)



    Interposto agravo regimental, a decisão agravada foi mantida. (eDOC 45)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para “desclassificar a conduta do recorrente para aquela prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06”. (p. 7)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, II, DA CF/88. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECEDENTES DESSE STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (eDOC 70)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Da leitura atenta dos autos, verifica-se que o pleito de desclassificação da conduta do agravante para o delito de porte de droga para consumo próprio não pode ser apreciado no âmbito do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado de provas”. (eDOC 45, p. 1-2)



    Transcrevo, ainda, trechos do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que manteve a sentença condenatória:



    “Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação, interposto por YURI DIAS ROCHA contra a sentença (fls. 88-90v) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara de Piúma/ES que, julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 815 (oitocentos e quinze) dias-multa.



    [...]



    Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 30 de março de 2022, na rua Mathilde Rohr Pedrosa, Niterói, próximo à Escola Manoel dos Santos Pedrosa, s/n.º, bairro Céu Azul, Piúma/ES, o denunciado, YURI DIAS ROCHA, de forma livre e consciente, guardava, em sua residência, com intuito de venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar 19 (dezenove) pedras de crack, além de material de embalo de drogas (sacolés).



    [...]



    Em relação ao pedido absolutório, verifico que a materialidade restou estampada, pelo auto de apreensão (fl. 13), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 15), boletim unificado (fls. 19-22) e laudo de química forense (fl. 77-). 



    Por sua vez, a autoria também está comprovada, pois a testemunha policial militar, JAILTON SILVA MORAIS FILHO (mídia de fl. 79), quando ouvida em Juízo, descreveu toda a dinâmica dos fatos, apontando o réu como o autor do delito de tráfico de entorpecentes. 



    A testemunha, ainda, relatou que o acusado é conhecido, na região, pelo tráfico de drogas, sendo que portava 19 (dezenove) pedras de crack, além de material de embalo de drogas (sacolés), para a comercialização”. (eDOC 5, p. 3)



    Consta dos autos que o recorrente, conhecido na região pela prática do crime de tráfico de drogas, foi encontrado na posse de 19 pedras de crack, pesando 2,5g, embaladas para mercância. 



    Não obstante a quantidade da droga apreendida, extrai-se da sentença condenatória (eDOC 6, p. 3) a informação de que o réu foi preso em flagrante por tráfico de drogas em 26.3.2022, sendo solto na audiência de custódia realizada dia 29.3.2022 (ação penal 0000328-70.2022.8.08.0062). Todavia, um dia após a concessão da liberdade, em 30.3.2022, foi avistado por agentes de segurança pública em local de intenso tráfico de drogas na região, sendo novamente preso em flagrante na posse de substâncias ilícitas, dando início à presente ação penal. 



    Acresça-se, ainda, que o réu é reincidente específico, tendo sido condenado por tráfico de drogas nos autos da ação penal 0000578-40.2021.8.08.0062.



    Ora, diversamente do consignado pela defesa, das informações constantes dos autos extrai-se que o réu dedica-se a atividades criminosas de forma habitual, de modo que sua conduta amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas.



    Inviável, portanto, a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente